Tribunal: TJSP
Processo: 1006619-90.2021.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Contrato de financiamento de veículo - Tarifa de cadastro - Cobrança legítima, nos termos do raciocínio que orientou o julgamento do procedimento de recursos especiais repetitivos de que é paradigma o REsp. 1.251.331/RS - Juros remuneratórios - Não demonstrada abusividade nas taxas aplicadas que, aliás, estão muito próximas da média de mercado, divulgada pelo

Ementa:

REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Contrato de financiamento de veículo - Tarifa de cadastro - Cobrança legítima, nos termos do raciocínio que orientou o julgamento do procedimento de recursos especiais repetitivos de que é paradigma o REsp. 1.251.331/RS - Juros remuneratórios - Não demonstrada abusividade nas taxas aplicadas que, aliás, estão muito próximas da média de mercado, divulgada pelo BACEN - As instituições financeiras não se submetem ao limite de juros previsto no artigo 1o, do Decreto 22.626/33, sendo certo que eventual estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não representa abusividade - Inteligência das Súmulas 382 do STJ e 596 do STF - Devolução de forma dobrada das cobranças declaradas indevidas na sentença, que independe de má-fé - Aplicação do atual entendimento do C. STJ, modulado (EAREsp 676608/RS) - Sentença de parcial procedência reformada em parte - Recurso parcialmente provido tão somente para condenar o apelado a restituir o indébito em dobro das cobranças declaradas indevidas na r. sentença (seguro prestamista, e tarifas de registro de contrato e avaliação de bem) a partir de 30/03/2021, mantidos os honorários já fixados.